Tribunal: TJES
Processo: 0014187-11.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Extinção da Execução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014187-11.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZA BELMIRA VARGAS ALVES e outros (2)
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ELIZA BELMIRA VARGAS ALVES, GEIZILAM GONÇALVES DA SILVA
e por
RENATA TOREZANI SARTORO
em face da sentença de fls. 99/100, proferida pelo magistrado da 2
a
Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à execução opostos pelas recorrentes.

Em suas razões recursais, colacionadas às fls.
106/115
, a
s
apelante
s

sustent
a
m
, em suma:

(I)
a sua ilegitimidade passiva para responder pelo débito exequendo,
pois “
as recorrentes jamais assinaram como devedoras solidárias e sim como avalistas, já que o código civilista exige tal formalidade, por serem esposas dos sócios da empresa Stylos Varandas
.” (fl.
109
);
(II)
que

“
Verifica-se claramente na Cédula de Crédito Bancário que os recorrentes assinaram apenas a título de outorga uxória, ou seja, como autorização dada por um dos cônjuges ao outro, para a prática de determinados atos
” (fl.
110
);
(III)
“
no caso do aval,
como qualquer negócio jurídico, a declaração de vontade do avalista é essencial à sua validade.
Observa-se, contudo, que no contrato as embargantes, ora apelantes, não constam, em momento algum, como avalistas, mas sempre como cônjuges, portanto sua declaração de vontade no contrato
firmado era apenas para validar a assinatura de seu marido e não para responder com seus próprios pelo débito
” (fl. 110/
111
)
;
(IV)
“
as recorrentes não realizaram qualquer negócio com o recorrido, apenas participaram do contrato e anuíram com a forma de garantia, por ser esta exigência do art. 1.647/CC” (fl. 111)

e;
(V)
que
“quando o cônjuge é nominado no contrato apenas como cônjuge e não como avalista, sua declaração de vontade não pode ser tida como genérica, mas restrita”
(fl. 114).

Conforme se extrai dos autos, trata-se de embargos à execução opostos pelas recorrentes, em razão da
ação de execução de título extrajudicial
movida pela apelada,
COOPERATIVA
DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de STYLLUS COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA ME, GLAUBER IZIDORO ARAUJO,
ELIZA BELMIRA VARGAS ALVES
, VLADIMIR MACENA SIMAS DA ROCHA,
GEIZILAM GONCALVES DA SILVA,
MARCELO DE OLIVEIRA SANTORO e
RENATA TOREZANI SANTORO,
lastreada em uma cédula de crédito bancário nº 16/69-9 (fls. 07/16) por meio da qual, foi concedido a primeira ré o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Postas estas premissas, as apelantes sustentam que são não possuem responsabilidade pela dívida, uma vez que
“tão somente assinaram para autorizar a garantia prestada pelos maridos”
de modo que
“a execução do título, como a dos autos, não possui força obrigacional para incluí-las como coobrigadas na dívida executada”.

Analisando com acuidade o contrato exequendo, nota-se as autoras efetivamente os assinaram, fato que é incontroverso e na cláusula décima primeira do pacto, consta expressamente que:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AVALISTAS:
O(s) AVALISTA(S) e seu(s) cônjuge(s)
e/ou TERCEIRO(s) GARANTIDOR (es)
comparecem nesta Cédula de Crédito Bancário na condição de DEVEDORE(ES) SOLIDÁRIO(S),
anuindo expressamente a suas cláusulas e condições, responsabilizando-se incondicionalmente com o(s) EMITENTE(s) de maneira irrevogável e irretratável pelo cumprimento de todas as obrigações nela previstas.

A cláusula em apreço, tal como redigida não deixa margem de dúvidas para a qualidade em que as embargantes/apelantes figuraram no contrato, notadamente porque palavra
“DEVEDOR SOLIDÁRIO”,
encontra-se redigida em letras maiúsculas.

Portanto, não prospera a tese das recorrentes de que não expressaram a sua vontade de maneira válida no sentido de tornarem-se devedoras solidárias, uma vez que à cláusula foi dado o devido destaque, sendo imediata e fácil, a compreensão do seu conteúdo.

Extrai das provas coligidas aos autos que as embargantes vincularam-se ao contrato exequendo como
devedor
a
s

solidári
a
s

e, por essa razão, são legitimas para figurar no polo passivo da execução e responder pela dívida. Note-se que, o fato de não terem assinado no local expressamente destinado ao “avalista” como querem fazer crer, pode configurar uma imprecisão técnica, mas não pode servir de subterfúgio para se esquivarem do cumprimento de compromissos livremente pactuados.

As autoras/embargantes respondem pela integralidade do débito e por seus acessórios, porque assinaram o contrato na qualidade de devedoras solidárias com subordinação às cláusulas avençadas, pouco importando o
nomen juris

que lhe tenham atribuído no contrato.

Nesse passo,
“r
esultando inequívoca a intenção das partes contratantes no sentido de que os rotulados
‘avalistas’
respondem solidariamente com o devedor principal pelos encargos assumidos no instrumento contratual, não se mostra admissível o excessivo apego ao formalismo para,
sob o simples argumento de não haver aval em contrato, excluir a responsabilidade daqueles que, de forma iniludível e autonomamente, se obrigaram pelo pagamento de integralidade da dívida.”
(REsp 200.421/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 25.9.2000).

Portanto, as embargantes/apelantes assinaram o contrato na
condição de devedor
a
s

solidári
a
s

d
a empresa beneficiada
e não como simples “cônjuges”, a prestar outorga uxória, de modo que não há que se falar em sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo e tampouco na ausência de responsabilidade pela dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
N
E
G
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida que rejeitou os embargos à execução.

Na sequência, as recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso. Nesse contexto, majoro a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à apelada, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), percentual fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA
E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS APELANTES
NÃO VERIFICADA – ASSINATURA DO CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORA
S
SOLIDÁRIA
S
– CLÁUSULA EXPRESSA E INDENE DE DÚVIDAS – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Analisando o contrato exequendo, nota-se que as apelantes efetivamente o assinaram e na cláusula décima primeira do pacto, consta expressamente que os avalistas e seus cônjuges comparecem na Cédula de Crédito Bancário na condição de devedores solidários, com destaque a essas últimas palavras.

2.

As embargantes vincularam-se ao contrato exequendo como devedoras solidárias e, por essa razão, são legitimas para figurar no polo passivo da execução e para responder pela dívida. O fato de não terem assinado no local expressamente destinado ao “avalista” como querem fazer crer, pode configurar uma imprecisão técnica, mas não pode servir de subterfúgio para se esquivarem do cumprimento de compromissos livremente pactuados.

3.
Ainda,

“r
esultando inequívoca a intenção das partes contratantes no sentido de que os rotulados
‘avalistas’
respondem solidariamente com o devedor principal pelos encargos assumidos no instrumento contratual, não se mostra admissível o excessivo apego ao formalismo para, sob o simples argumento de não haver aval em contrato, excluir a responsabilidade daqueles que, de forma iniludível e autonomamente, se obrigaram pelo pagamento de integralidade da dívida.”
(REsp 200.421/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 25.9.2000).

4
.
As embargantes/apelantes assinaram o contrato na condição de devedoras solidárias da empresa beneficiada e não como simples “cônjuges”, a prestar outorga uxória, de modo que não há que se falar em sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, tampouco, em ausência de responsabilidade pela dívida.

5.
Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.